Tribunal: CARF
Processo: 16561.720013/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA
De acordo com o artigo 146 do CTN a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Inaplicável, portanto, a hipótese dos autos no qual a orientação do CARF foi aplicada a fatos geradores anteriores a sua introdução.
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 19-E DA LEI No 10.522/2001. IMPOSSIBILIDADE E REVOGAÇÃO.
O art. 19-E da lei no 10.522/2001 é norma eminentemente processual, embora sua edição tenha decorrido de intensos debates acerca da aplicação do art. 112 do CTN e do in dubio pro reo à matéria tributária. O dispositivo encontra-se revogado razão pela qual não pode ser deferido o pleito de sua aplicação.
Ademais, como norma de natureza processual, em aplicação subsidiária dos arts 13, 14 e 15 do CPC, aplica-se instantaneamente aos processos em curso, atinge os julgamentos ainda não finalizados e não comporta aplicação retroativa, quanto mais sobre processo distinto do efetivamente julgado.
INAPLICABILIDADE DO ART. 24 DA LINDB À MATÉRIA TRIBUTÁRIA
Nos termos da Súmula CARF no 169, O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada real investidora a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como real adquirente, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob acusação de planejamento abusivo, baseada em ausência razões não tributárias para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.
SIMULAÇÃO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. INADEQUADA CAPITULAÇÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO .
A acusação de simulação deve vir capitulada no art. 149, VII do CTN. A falha de capitulação legal, configurada pela ausência de menção ao dispositivo, implica nulidade por desatenção aos requisitos inerente ao lançamento previstos art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
No caso, analisando o mérito da alegação de simulação realidade decorreu do incômodo da autoridade autuante com as inconsistências nas justificativas extra tributárias alegadas pelo contribuinte para a adoção da estrutura em análise. Entretanto, a fiscalização não logrou êxito em trazer aos autos elementos aptos a demonstrarem cabalmente que a constituição da Mandala para adquirir a Recorrente seria simulada, tratando-se, portanto, de estrutura que se encontra no campo das economias de opção e da liberdade de auto-organização do contribuinte.
ÁGIO. PRAZO DE DEDUTIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO AO PERÍODO PELO QUAL SE PROJETOU A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA TRAZIDA A VALOR PRESENTE QUE FUNDAMENTOU O PAGAMENTO DO SOBREPREÇO.
A redação do art. 7o, inciso III, da Lei no 9.532, de 10/12/1997 predica que poderá ser amortizado o valor do ágio à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, uma vez consumada a hipótese de incidência que permite o seu aproveitamento. O dispositivo estabelece, de maneira direta, um limite quantitativo (1/60 do valor total da despesa), e de maneira indireta, um parâmetro temporal (se o valor não pode exceder a 1/60 por mês, então a despesa não poderá ser amortizada em menos de 60 meses). A utilização da expressão "no máximo" indica que o diploma legal não proíbe que a despesa seja amortizada em prazo superior a 60 meses, mas tampouco o obriga, instituindo verdadeiro safe harbour legal.
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA DE ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa de ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa expedida por órgão regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de concessão. Pode a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão regulador e contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. Instrução normativa de órgão regulador não tem o condão de vincular a pessoa jurídica para fins fiscais porque não é norma complementar expedida pela administração tributária nos termos do art. 100 do CTN.
ALOCAÇÃO DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE ORDEM LEGAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 12.973/2014
Há múltiplas razões pelas quais pode o adquirente pagar sobrepreço na aquisição de participações societárias, sendo que tal motivação é subjetiva inexistindo, antes da égide da Lei no 12.973/2014, ordem precedência necessária na alocação do ágio.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720013/2020-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA
De acordo com o artigo 146 do CTN a modificação introduzida, de ofício ou
em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Inaplicável, portanto, a
hipótese dos autos no qual a orientação do CARF foi aplicada a fatos geradores
anteriores a sua introdução.
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 19-E DA LEI No 10.522/2001.
IMPOSSIBILIDADE E REVOGAÇÃO.
O art. 19-E da lei no 10.522/2001 é norma eminentemente processual, embora
sua edição tenha decorrido de intensos debates acerca da aplicação do art. 112
do CTN e do in dubio pro reo à matéria tributária. O dispositivo encontra-se
revogado razão pela qual não pode ser deferido o pleito de sua aplicação.
Ademais, como norma de natureza processual, em aplicação subsidiária dos
arts 13, 14 e 15 do CPC, aplica-se instantaneamente aos processos em curso,
atinge os julgamentos ainda não finalizados e não comporta aplicação
retroativa, quanto mais sobre processo distinto do efetivamente julgado.
INAPLICABILIDADE
DO
ART.
24
DA
LINDB
À
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA
Nos termos da Súmula CARF no 169, “O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de
1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo
administrativo fiscal.”
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA
VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720013/2020-35
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência
“razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal
indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico
tributário brasileiro atualmente em vigor.”
SIMULAÇÃO.
NULIDADE.
SUPERAÇÃO.
INADEQUADA
CAPITULAÇÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO .
A acusação de simulação deve vir capitulada no art. 149, VII do CTN. A falha
de capitulação legal, configurada pela ausência de menção ao dispositivo,
implica nulidade por desatenção aos requisitos inerente ao lançamento
previstos art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
No caso, analisando o mérito da alegação de simulação realidade decorreu do
incômodo da autoridade autuante com as inconsistências nas justificativas extra
tributárias alegadas pelo contribuinte para a adoção da estrutura em análise.
Entretanto, a fiscalização não logrou êxito em trazer aos autos elementos aptos
a demonstrarem cabalmente que a constituição da Mandala para adquirir a
Recorrente seria simulada, tratando-se, portanto, de estrutura que se encontra
no campo das economias de opção e da liberdade de auto-organização do
contribuinte.
ÁGIO. PRAZO DE DEDUTIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO AO PERÍODO
PELO QUAL SE PROJETOU A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA TRAZIDA A VALOR PRESENTE QUE FUNDAMENTOU O
PAGAMENTO DO SOBREPREÇO.
A redação do art. 7o, inciso III, da Lei no 9.532, de 10/12/1997 predica que
poderá ser amortizado o valor do ágio à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração, uma vez consumada a
hipótese de incidência que permite o seu aproveitamento. O dispositivo
estabelece, de maneira direta, um limite quantitativo (1/60 do valor total da
despesa), e de maneira indireta, um parâmetro temporal (se o valor não pode
exceder a 1/60 por mês, então a despesa não poderá ser amortizada em menos
de 60 meses). A utilização da expressão "no máximo" indica que o diploma
legal não proíbe que a despesa seja amortizada em prazo superior a 60 meses,
mas tampouco o obriga, instituindo verdadeiro safe harbour legal.
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO
NORMATIVA DE ÓRGÃO REGULADOR.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a
despesa de ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa
expedida por órgão regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser
dar no prazo de concessão. Pode a empresa manter contabilidade empresarial
para atender órgão regulador e contabilidade fiscal para atender o interesse do
Fisco. Instrução normativa de órgão regulador não tem o condão de vincular a
pessoa jurídica para fins fiscais porque não é norma complementar expedida
pela administração tributária nos termos do art. 100 do CTN.”
ALOCAÇÃO DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE ORDEM LEGAL ATÉ A
VIGÊNCIA DA LEI No 12.973/2014
Há múltiplas razões pelas quais pode o adquirente pagar sobrepreço na
aquisição de participações societárias, sendo que tal motivação é subjetiva
inexistindo, antes da égide da Lei no 12.973/2014, ordem precedência
necessária na alocação do ágio.

A avaliação do investimento pelo método do fluxo de caixa descontado
confirma, atendendo ao requisito legal vigente à época, que o fundamento do
adquirente para pagamento do sobrepreço/ágio era a potencialidade de geração
dos lucros que o empreendimento poderia trazer no futuro, já que se trata de
método que traz os resultados esperados no futuro a valor presente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento apenas para exonerar a
qualificação da multa de ofício. Os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões no que tange ao
questionamento do valor do ágio.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de autuação de IRPJ, CSLL, Multa de Ofício Qualificada e Multa Isolada
por ausência de recolhimento de estimativas relativamente aos anos-calendário de 2015 e 2016,
decorrente da avaliação de que seria indevida a dedução fiscal de ágio amortizado contabilmente
pelo contribuinte.
A auditoria fiscal em questão deu-se na sequência do Processo Administrativo
fiscal no 10805.722537/2015-15 que primeiro avaliou o ágio aqui também em questão.
O Acórdão Recorrido sumarizou bem os fatos a partir dos quais se constituiu o
ágio:
“07.01.2009
–
Constituição
da
pessoa
jurídica
MANDALA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, doravante MANDALA, de
propriedade de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – CBD,
com capital social de R$ 10.000,00;
07.06.2009 - MANDALA adquire 86.962.965 ações, equivalente a 70,24% do
capital social de GLOBEX UTILIDADES, pelo valor de R$ 874 milhões, sendo
R$ 373 milhões pagos a vista e R$ 451 milhões devidos a prazo;
MANDALA efetuou também a compra de fatia adicional de 25,22% do capital
da GLOBEX por meio de oferta pública, adquirindo 31.221.666 ações, que ao
final custaram R$ 249 milhões, dos quais R$ 107 milhões foram pagos à vista.
O contrato de compra e venda de ações previa, ainda, que os direitos aos valores
devidos por MANDALA, relativos ao pagamento a prazo, acrescidos de bônus,
poderiam ser utilizados para subscrição de futuro aumento de capital da
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CBD.
Entre 06/07/2009 e 30/10/2009 - Para dar concretude ao estipulado no contrato
de compra da participação acionária, sobrevieram três alterações societárias
relevantes:
A MANDALA promoveu aumento de seu capital social para R$ 373 milhões
(aprox.), que foi totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional por
CBD;
A CBD aumentou seu capital social, que foi subscrito e integralizado pelos
acionistas controladores e pelos acionistas minoritários da GLOBEX, mediante
o uso dos créditos correspondes à parcela do pagamento a prazo do preço de
aquisição devida pela MANDALA;
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

A MANDALA elevou seu capital social para R$ 1.125.166.053,00, que foi
totalmente subscrito e integralizado por CBD, com a utilização dos créditos
entregues pelos acionistas controladores e pelos acionistas minoritários da
GLOBEX, em razão da operação descrita no item anterior.
A conclusão do negócio jurídico resultou no registro de ágio, contabilizado sob
o fundamento de rentabilidade futura, no valor total de R$ 758.868.467,42, de
acordo com memória de cálculo apresentada pela VIA VAREJO:

22.12.2009 - Em Assembléia Geral Extraordinária foi aprovada a incorporação
da MANDALA, controladora, pela GLOBEX, controlada, e passou-se a
amortizar o ágio a partir de 03/2011.
O valor deduzido das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido foi de R$ 151.773.420,60 em 2015 e de R$
25.295.570,13 em 2016.”
A fiscalização entendeu ser indedutível o ágio formado, pelas seguintes razões,
que a seguir sintetizo:
1) A Real adquirente seria a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
– CBD que não teve seu acervo unido ao da Globex (adquirida/incorporada em incorporação
reversa), sendo a Mandala empresa veículo sem substância e que não sofreu sacrifício
patrimonial na aquisição, constituída para viabilizar a dedução do ágio.
2) A avaliação da Globex pelo método do fluxo de caixa descontado projetou e
trouxe a valor presente os resultados futuros esperados para um período 10 anos, razão pelo qual
não seria possível deduzir o ágio assim determinado integralmente em 60 meses, mas apenas em
120 meses. Entendeu que não se pode exigir correspondência entre o lucro previsto
(rentabilidade futura da adquirida) e aquele verificado, mas que o período para o qual se projetou
lucros deve corresponder ao período em que o ágio é deduzido, quando superior a 60 meses.
3) Não se pode alocar todo o ágio pago à expectativa de rentabilidade futura,
devendo-se primeiro alocar parcela a título de ativos intangíveis e reavaliação de ativos
imobilizados, sendo que os intangíveis “Marca Ponto Frio e Pontofrio.com” encontravam-se
quantificados nas demonstrações financeiras do ano de 2010 da real adquirente CBD. Segundo a
atuação, tais ativos deveriam ter sido avaliados a mercado no momento da aquisição e apenas o
restante seria ágio por expectativa de rentabilidade futura, muito embora reconheça que “até a
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

edição do CPC 15, a normatização contábil para fins societários não determinava a forma de
cálculo do ágio por rentabilidade futura e a consequente ordem de alocação”, e o laudo utilizado
não fez tal alocação e nem mesmo teria especificado que o ágio seria por expectativa de
rentabilidade futura.

4) Consequente recolhimento insuficiente de estimativas que enseja a aplicação de
multa isolada.
5) A Multa de Ofício foi qualificada “em razão das condutas previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64”, sendo o dolo “associado à intenção de ludibriar o Fisco,
suprimindo, total ou parcialmente, obrigação tributária que o sujeito passivo deve adimplir”
verificado especialmente por ser a Mandala uma sociedade com existência meramente formal, o
que caracterizaria a operação como simulada e fraudulenta.

Em Impugnação, o Contribuinte sustentou:
1) A aplicação retroativa do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, tendo em vista que o
processo no qual primeiro se discutiu o presente ágio foi julgado contra o contribuinte por voto
de qualidade anteriormente à sistemática introduzida pelo art. 19-E, nos autos do processo no
10805.722537/2015-15;
2) Que a aquisição da Globex (Atual Via Varejo) tinha propósito negocial e a
eleição da Mandala para operacionalizar tal aquisição tinha razões societárias e econômicas, pois
se o único objetivo fosse fiscal bastaria a CDB ter incorporado a própria Globex ou vice e versa,
e que os recursos empregados eram juridicamente da própria Mandala razão pela qual houve
sacrifício econômico por ela, independentemente da forma como a Mandala recebeu tais
recursos;
3) Que é incontroversa a sujeição do ágio em questão ao regime da Lei no
9.532/97, sendo o ágio decorrente do desdobramento do custo de aquisição em Patrimônio
líquido e expectativa de rentabilidade futura;
4) Que todos os requisitos legais para a amortização do ágio foram preenchidos,
quais sejam: “(i) Primeiro Requisito: Aquisição de participação societária pela Mandala com
pagamento o preço, incluindo o ágio; (ii) Segundo Requisito: Avaliação do investimento pela
Mandala com base no MEP, nos termos do artigo 248 da LSA; (iii) Terceiro Requisito:
Fundamentação do ágio pago pela Mandala com base na expectativa de rentabilidade futura da
sociedade adquirida; e (iv) Quarto Requisito: Incorporação, cisão ou fusão entre a Mandala e a
Impugnante.”
5) Que a CBD não seria a “real adquirente” já que a necessidade de capitalização
da Mandala — que poderia ter sido atendida por diversas formas e especialmente pela
integralização de capital —, não implica vedação à dedução do ágio.
6) Que a Mandala não era mera “empresa veículo”, sendo tal acusação baseada
unicamente nos fluxos financeiros e no prazo de vida da Mandala, e não nos atos ou negócios
jurídicos praticados, que não foram vedados pela Lei n° 12.973/2014, o que implica omissão
consciente.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

7) Que o propósito da Mandala era viabilizar a aquisição da Globex por
propósitos negociais diversos da mera economia tributária (sobre os quais discorre), que seria
igualmente atingida caso o GPA adquirisse a Globex diretamente por meio da CBD, mas que
isso não era operacionalmente desejável pois as empresas possuíam “estruturas e de modelos de
gestão que eram e ainda são completamente distintos.”
8) Que a jurisprudência do CARF lhe seria favorável;
9) Que a pretensão de vincular o prazo de dedução ao prazo pelo qual se projetou
a rentabilidade futura não encontra amparo legal até porque se a negociação tivesse ocorrido com
um múltiplo dos resultados futuros projetados por 4 anos não seria dedutível em 4 anos, mas
apenas em 5, sendo que a ICVM no 247 que regulamenta essa questão não tem efeitos fiscais,
conforme reconheceu o CARF no acórdão n° 1402-00.342 (sessão de 15.12.2010, “Caso
DASA”) e pela C. CSRF no acórdão n° 9101-002.539 (sessão de 20.01.2017, “Caso Vivo”), já
que há disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa de ágio
em 60 (sessenta) meses. Afirma que o entendimento fiscal foi rechaçado pelo Parecer Normativo
CST n° 79/76, Soluções de Consulta no 68/201226 e 262/2007, pelo acórdão n° 9101-002.539, e
especialmente entendimento vinculante da RFB sobre o prazo de amortização do Ágio,
formalizado no âmbito da Solução de Consulta COSIT n° 223/2019 (publicada em 26.06.2019)
10) Que o ágio deve-se à expectativa de rentabilidade futura, e inexistia à época
qualquer ordem a ser seguida na alocação do ágio pago entre (i) mais valia de ativos; (ii)
expectativa de rentabilidade futura; e (iii) outras razões econômicas, tendo a lei privilegiado a
motivação do contribuinte ao adquirir um investimento e reconhecido que os fundamentos
elencados na lei para o ágio não se sobrepõem, mas existem simultaneamente conforme
reconheceria a SC Cosit no 03/2016;
11) Que a expectativa de rentabilidade futura foi o fundamento econômico do ágio
pago, até porque é justamente essa expectativa que é trazida a valor presente na avaliação
econômica de um negócio pelo método do fluxo de caixa descontado. Que nunca se pretendeu
adquirir uma marca ou um bem imóvel, mas uma empresa como universalidade organizada para
gerar resultados futuros. Que a expectativa de rentabilidade futura foi o fundamento econômico
do ágio pago, até porque é justamente essa expectativa que é trazida a valor presente na
avaliação econômica de um negócio pelo método do fluxo de caixa descontado.
12) Que a autoridade autuante pretende na realidade aplicação retroativa do Novo
Regime do Ágio da Lei n° 12.973/2014, desconsiderando o disposto no artigo 144 do CTN, além
da própria vigência do RTT, já que só com essa alteração passou a haver uma “ordem” na
alocação ágio.
13) Que não há vedação à dedutibilidade do ágio relativamente à CSLL;
14) Que a qualificação da multa de ofício no presente processo ocorreu com
violação ao art. 146 do CTN, pois alterou o critério jurídico fixado nos autos do processo no
10805.722537/2015-15, em que primeiro se avaliou a dedutibilidade do ágio em questão;
15) Que inexistiria fraude ou simulação, nem demonstração de intento doloso em
cometê-los que autorizasse a qualificação da penalidade;
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

16) Defende a aplicabilidade do art. 24 da LINDB, asseverando que os atos
praticados levaram em consideração a orientação jurisprudencial vigente na época dos fatos, que
não cogitava de teses como “real adquirente” e efetiva “confusão patrimonial”;
17) Impossibilidade de exigência da Multa Isolada pelo não recolhimento de
estimativas após o encerramento do Ano-calendário;
18) Impossibilidade de exigência concomitante da Multa de Ofício e da Multa
Isolada;
19) Decadência da multa isolada relativa aos meses de janeiro a maio de 2015
com a correspondente extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156 do CTN, tendo em
vista que (i) estão ausentes a figura do dolo, fraude ou simulação; e (ii) houve pagamento de
antecipações mensais do IRPJ e da CSLL naqueles meses.
20) Inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício

O Acórdão Recorrido, por sua vez, negou provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes resumidos termos.
“Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação para:
a) REJEITAR a preliminar de decadência;
b) MANTER integralmente os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, com multa
de ofício de 150% e juros moratórios devidos;
c) MANTER integralmente as Multas Isoladas por não recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL devidas no curso do ano calendário; A julgadora
Karla Regina Souza votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto.”

O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016 ÁGIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS.
A dedutibilidade das amortizações de ágio pago, com fundamento na
expectativa da rentabilidade futura, em razão do evento de incorporação,
depende da comprovação do atendimento dos requisitos na legislação tributária.
Na ausência de um deles, as amortizações devem ser adicionadas na
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

determinação do lucro real e na base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, pois a regra geral é a indedutibilidade destes valores.
ÁGIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDA E
INVESTIDORA.
REQUISITO
AUSENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
O ágio pago com fundamento na expectativa da rentabilidade futura representa,
ao fim e ao cabo, um custo pago antecipadamente dos resultados positivos
futuros do investimento. Ao ocorrer a incorporação/fusão ou cisão, na qual os
ativos e passivos se encontram na pessoa jurídica resultante deste evento, estes
custos são confrontados com seus resultados positivos, motivo pelo qual a sua
dedutibilidade passa a ser permitida. Assim, na ausência de confusão
patrimonial entre a real investidora com a investida, a regra geral da
indedutibilidade é mantida.
ÁGIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES. APORTES DE CAPITAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DOS TRIBUTOS.
O princípio básico da contabilidade do confronto entre despesas e receitas deixa
de ser observado quando a confusão patrimonial, em razão de
incorporação/fusão/cisão, ocorre com investidora que precisou de aportes de
recursos financeiros, por meio de aumentos de capital, para a aquisição de
participação na investida, sem qualquer sacrifício econômico. Pela lógica
contábil, a dedutibilidade das amortizações do ágio dependem do confronto do
custo da real investidora com a investida, e não da empresa veículo, utilizada
tão somente para aquisição de investimento, mantendo intacta a real adquirente.
ÁGIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE
EMPRESA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
Alterações societárias que visam a transferência de ágio com fundamento na
expectativa da rentabilidade futura, pago por terceiro, utilizando empresa
veículo, impõe a aplicação da regra geral da indedutibilidade das amortizações
deste ágio, pela ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e a
investida.
ÁGIO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEMONSTRATIVO
EXIGIDO POR LEI.
A legislação tributária impõe a apresentação de demonstrativo que comprove o
valor pago a título de ágio com fundamento na rentabilidade futura. O Laudo de
avaliação econômico financeira que revela a rentabilidade futura da investida
pelo método do fluxo de caixa descontado, dentre outros, consubstancia o
demonstrativo do fundamento do ágio exigido pela Lei, porquanto esta não
impõe qualquer requisito material ou formal àquele demonstrativo, desde que o
sobrepreço pago na aquisição seja identificado pelo confronto da escrituração
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

contábil e demonstrações financeiras do contribuinte, quando estas não forem
desqualificadas pela autoridade fiscal.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. RATIO LEGIS. CONFRONTO RECEITAS
COM DESPESAS. MATCHING PRINCIPLE.
A amortização do ágio constitui mecanismo para "compensar" – na
demonstração de resultados da investidora – as receitas de equivalência
patrimonial decorrentes da rentabilidade realizada na investida, de forma a
evitar que a investidora reconheça ganhos inexistentes. Sem o reconhecimento
da amortização do ágio, a investidora apuraria como lucro aquilo que, na
verdade, constitui mera recuperação de capital. A normas concernentes regulam
o encontro – num mesmo patrimônio – do ágio ou deságio com os bens que lhes
serviram de origem e que estavam originalmente em sociedades distintas. A Lei
no 9.532/97 apenas estabeleceu regras para o aproveitamento fiscal do ágio pago
naquelas situações em que ele não pode ser recuperado na determinação do
ganho de capital apurado na alienação ou liquidação do investimento que lhe
deu causa. O escopo da lei foi reunir ágio ou deságio aos lucros a que eles se
refiram numa mesma pessoa jurídica, e, portanto, num mesmo lucro tributável.
Após a incorporação, portanto, pode ser deduzido do lucro real apenas o ágio
considerado realizado, ou seja, em cumprimento ao princípio contábil do
confronto das despesas com as receitas (matching principle), apenas as despesas
diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser com elas
confrontadas. O momento da dedutibilidade fiscal do ágio passou a ficar
atrelado ao momento em que auferidas as receitas que acarretaram seu
pagamento, de modo que a amortização se processe contra os próprios lucros
cuja expectativa futura tenha dado fundamento econômico ao ágio.
DESCOMPASSO ENTRE PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E O
PERÍODO PELO QUAL SE PAGOU PELOS LUCROS FUTUROS.
EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO.
O ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro deverá ser
amortizado no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela
baixa por alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados
projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam revisados os
critérios utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do ágio,
devendo ser observado o prazo mínimo de 05 anos para amortização por
expressa restrição legal, no caso de ágio advindo de incorporação.
MARCAS,
INTANGÍVEIS
E
REAVALIAÇÃO
DE
ATIVOS
AMORTIZADOS COMO ÁGIO PELA RENTABILIDADE FUTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
O adquirente da participação societária, que paga um preço superior ao valor do
patrimônio líquido à época da aquisição deve justificar e comprovar esse ágio
com base em três fundamentos: diferença entre o valor de mercado de bens do
ativo da investida e seu valor contábil; expectativa de rentabilidade futura;
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. O fundamento
econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo estar
enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado em
demonstrativo a ser arquivado junto à escrituração contábil. Uma vez que existe
uma norma específica, que prefere à norma geral pelo princípio da
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

especialidade, a qual disciplina o tratamento fiscal a ser dado no caso de ser os
ativos intangíveis da investida o fundamento econômico de parte do ágio pago
pela investidora, é essa norma que deve ser aplicada (inciso II do art. 7o da Lei
no 9.532, de 1997 – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas).
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal
do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de
recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de
incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante destas
penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela administração
tributária autoriza o procedimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. BASE DE CÁLCULO. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração
para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos,
do IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
E
SUPLETIVA
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSITIVAÇÃO LEGAL.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, lei 13.105, de 16 de março
de 2015, houve alteração positiva quanto à perspectiva de sua aplicação no
âmbito do processo administrativo fiscal, considerando que seu artigo 15 é
expresso ao determinar que na ausência de normas aquele será aplicado
supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos. Sendo a aplicação
subsidiária e supletiva, devem ser aproveitadas as regras processuais do novo
código não só na ausência de norma do processo administrativo fiscal, ou para
suprir lacunas e antinomias nele existentes, mas também para complementação
de matérias já previstas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RITO
PROCESSUAL.
CONEXÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA E SUPLETIVA. NOVO CPC.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, bem como a
Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, não dispõe sobre o rito processual a ser conferido aos casos de
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

conexão, sobretudo nos casos em que há julgamento pretérito do processo
precursor e continente. Aplicam-se, na ausência de normas fiscais específicas,
as disposições do Código de Processo Civil que visam à harmonização do
direito e a rejeição ao risco de decisões conflitantes ou contraditórias,
prestigiando os princípios da celeridade processual, isonomia e segurança
jurídica, notadamente identificados entre os artigos 54 a 57 daquele Código.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REPERCUSSÃO. ADOÇÃO
DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR.
Identificado que o fato jurídico-tributário matriz em discussão nos autos está
completamente abarcado por contencioso constante de processo administrativo
fiscal precursor, sob os mesmos critérios jurídicos, onde a ação fiscal originária
repercute visceralmente nas ações fiscais de períodos de apuração subseqüentes,
legítimo adotar as mesmas razões de decidir consubstanciadas nas decisões dos
processos anteriores, o que vai ao encontro dos princípios e ritos processuais
dispostos no novo CPC, bem como autorizado pela Lei 9.784/99 que regula o
processo administrativo federal.
ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO. DECISÕES ANTERIORES.
PARTE INTEGRANTE DO NOVO ATO.
A motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente,
podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores decisões que, neste caso, serão parte integrante do ato.
NORMA
PROCESSUAL.
MOMENTO
DE
SUA
APLICAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO VOTO DE QUALIDADE. IRRETROATIVIDADE.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada. Portanto, a norma que
determina que não se aplica o voto de qualidade em caso de empate nas sessões
de julgamento do CARF, não alcança os julgados anteriores a 14 de abril de
2020, data em que passou a vigorar o artigo 19-E introduzido pela Lei no
13.988/2020 na Lei no 10.522/2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA POR FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. A contagem
do prazo decadencial para o lançamento da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas segue a regra geral prevista no art.
173, inciso I, do CTN, começando a fluir, portanto, no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que entre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, se incluem a multa
de lançamento de ofício, esta fica sujeita à incidência de juros moratórios se não
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

for recolhida em seu termo, ou seja, depois de trinta dias da notificação do
sujeito passivo do lançamento. ART. 24
DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO -
LINDB. INAPLICABILIDADE AO LANÇAMENTO FISCAL.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanada
da administração pública, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de
ato ou de “situação plenamente constituída".
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário, por sua vez:
Alegou, preliminarmente, nulidade do Acórdão da DRJ por vício de
fundamentação decorrente do fato de que se adotou a fundamentação do Acórdão CARF no
1201-002.670, proferido nos autos do Processo Administrativo n° 10805.722537/2015-15, que
primeiro analisou o ágio ora sob questão, a despeito das alegadas peculiaridades da
argumentação tecida pela Recorrente no presente processo para comprovar ser a Mandala a real
adquirente e para comprovar a confusão patrimonial entre investida e investidora. Alega que a
omissão ensejaria cerceamento do direito de defesa.
Pontuou que o Acórdão Recorrido manteve a multa qualificada embora tenha se
valido para fundamentar a manutenção, de excerto usado como razão de decidir no processo
anterior, em que não havia qualificação da penalidade, sustentando que “embora as operações,
sob o ponto de vista formal, sejam regulares, materialmente, não se apoiariam em uma lógica
negocial para justificá-las, a não ser propiciar economia tributária, caracterizando um
planejamento tributário inoponível ao fisco” cuja “conduta fraudulenta por simulação mostra-se
evidente, enquadrando-se desembaraçadamente na hipótese legal.”
Discorreu sobre os fundamentos negociais para a operação societária em questão.
No mais, em essência, reiterou sob outra roupagem os argumentos já postos em
Impugnação, cotejando-os com o Acórdão Recorrido.

Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
Preliminar

2.1
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.

O Contribuinte alega, em preliminar, que a qualificação da multa de ofício no
presente processo ocorreu com violação ao art. 146 do CTN, pois aqui a multa foi qualificada e
nos autos do processo no 10805.722537/2015-15, em que primeiro se avaliou a dedutibilidade do
ágio em questão, a multa de ofício foi lançada em seu patamar ordinário de 75%.
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
Muito embora o ágio que se analisa seja o mesmo já avaliado nos autos do
processo supramencionado, os fatos geradores em questão são outros e ocorreram posteriormente
aos fatos geradores cogitados nos autos do processo no 10805.722537/2015-15, pois aqui se
analisa ágio deduzido das bases de cálculo de IRPJ e CSLL dos anos de 2015 e 2016.
Vê-se portanto que o fato gerador ocorreu após o lançamento que primeiro
analisou o ágio em questão, o que não enseja alteração do critério jurídico nos termos do art. 146
do CTN.
E sentido semelhante, encontramos o Acórdão 1402-003.850, de 2019:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA
De acordo com o artigo 146 do CTN a modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Inaplicável, portanto, a
hipótese dos autos no qual a orientação do CARF foi aplicada a fatos geradores
anteriores a sua introdução.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar suscitada.

2.2
ALEGADO VÍCIO DE MOTIVAÇÃO

Este Relator compreende e até mesmo partilha da aflição do contribuinte, de
querer ver todas as suas teses defensivas debatidas, uma a uma. Entretanto, é matéria pacificada
que o julgador não precisa abordar especificamente todos os argumentos tecidos pelo
jurisdicionado, bastando que sua fundamentação seja suficiente ao deslinde da matéria conforme
as conclusões adotadas.
Evidentemente tal juízo de suficiência não pode resultar de mero arbítrio da mente
do julgador, devendo decorrer de uma análise de prejudicialidade e suficiência da
fundamentação. Por exemplo, reconhecendo o CARF a nulidade na decisão de piso, resta
prejudicada a análise das razões de mérito, que serão oportunamente apreciadas se da nova
decisão de piso a ser proferida se for interposto recurso. No mesmo sentido, reconhecendo a
intempestividade do recurso, não será ele conhecido, sendo incabível exigir a análise de seus
fundamentos de mérito, que não integrarão o dispositivo da decisão.
Entendo ser esta a lógica do artigo 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal. Transcrevo:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;” (grifo do relator)
Sob tal premissa, passo a analisar a alegação do contribuinte.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Na mesma toada das correlações com o processo de no 10805.722537/2015-15, o
Contribuinte assevera que o Acórdão Recorrido incorreu em vício de motivação por adotar em
sua fundamentação a reprodução dos fundamentos do acórdão DRJ/FNS n° 07-39.016 e do
acórdão n° 1201-002.670 desse E. CARF, proferidos no Processo Administrativo no
10805.722537/2015-15, asseverando que a autoridade julgadora de piso teria adotado tal prática
indiscriminadamente, sem tecer argumentos individuais para contrapor as razões da defesa
apresentada nos presentes autos.
De fato o Acórdão Recorrido valeu-se também da adoção e transcrição dos
fundamentos de decidir adotados pelas autoridades julgadoras de 1o e 2o grau administrativo ao
analisarem o Processo Administrativo no 10805.722537/2015-15, entretanto, de tal postura não
há que se inferir cerceamento de defesa, por algumas razões.
Primeiro, porque o julgador não é obrigado a afastar uma a uma as alegações da
defesa, desde que adote fundamentos suficientes a sua decisão.
Segundo, porque o Acórdão Recorrido ateve-se às peculiaridades do caso
concreto, dialogando diretamente com a defesa nos pontos inéditos ou que mereciam atenção
particular, como a qualificação da multa de ofício que foi afastada também (mas não só)
valendo-se de transcrições das outras decisões mencionadas, mas cuja fundamentação também se
presta a justificar a manutenção da multa de ofício, como se observa no seguinte excerto:
“Pode se concluir que o negócio jurídico, do modo como foi engendrado,
fundado em atos que visam dar a aparência de um negócio jurídico legítimo e
válido, mas realizados de forma a retirar os efeitos da causa do negócio
aparente, objetivando ilicitamente a obtenção da redução da carga tributária
incidente, devem ser qualificados como fraudulentos por simulação.”
Terceiro, porque ambos os autos tratam do mesmo ágio, razão pela qual não há de
causar espécie que parte dos fundamentos adotados no julgamento do Processo no
10805.722537/2015-15 sejam aplicáveis integralmente ao presente processo.
Não houve, portanto, cerceamento do direito de defesa.
3
Mérito
3.1
A APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 19-E DA LEI No 10.522/2002
O Contribuinte defende a aplicação retroativa do art. 19-E da Lei no 10.522/2002
ao presente processo, tendo em vista que o processo no qual primeiro se discutiu o presente ágio
foi julgado por voto de qualidade anteriormente à sistemática introduzida pelo art. 19-E nos
autos do processo no 10805.722537/2015-15.
Atualizando os fatos, o Processo no 10805.722537/2015-15 foi julgado em caráter
definitivo pela CSRF no Acórdão no 9101-006.287, por maioria de votos favoravelmente ao
contribuinte. Vejamos a ementa:

Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
GLOSA
DE
DESPESAS.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência
“razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal
indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico
tributário brasileiro atualmente em vigor.”
A despeito disso, o art. 19-E é norma eminentemente processual, embora sua
edição tenha decorrido de intensos debates acerca da aplicação do art. 112 do CTN e do in dubio
pro reo à matéria tributária.
Como norma de natureza processual, em aplicação subsidiária dos arts 13, 14 e 15
do CPC, aplica-se instantaneamente aos processos em curso, atinge os julgamentos ainda não
finalizados e não comporta aplicação retroativa, quanto mais sobre processo distinto do
efetivamente julgado.
Ademais, o dispositivo encontra-se hoje revogado.
Pelo exposto, o pleito não merece provimento.

3.2
APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB À MATÉRIA TRIBUTÁRIA

O Contribuinte defende a aplicabilidade do art. 24 da LINDB, asseverando que os
atos por ele praticados levaram em consideração a orientação jurisprudencial vigente na época
dos fatos, que não cogitava de teses como “real adquirente” e efetiva “confusão patrimonial”;
A aplicação do disposto no artigo 24 da LINDB no campo tributário, na forma
pretendida pelas recorrentes, vem sendo reiteradamente rechaçada. Por representar de forma fiel
a fundamentação recorrente deste colegiado, peço licença para reproduzir as palavras da
conselheira Lívia De Carli Germano no Acórdão CARF no 1401-002.993, de 20/11/2018:
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Preliminarmente, impõe-se a análise da aplicabilidade e do alcance do artigo 24 da
LINDB ao/no caso concreto. O dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Defende a Recorrente que tal dispositivo tem aplicação imediata ao caso, devendo ser
cancelada a autuação fiscal, já que o procedimento por ela adotado se deu com base nas
orientações da época, ou seja, foi pautado na jurisprudência majoritária deste CARF
sobre a matéria.
Todavia, entendo que não é este o alcance da norma.
É que o campo tributário possui regramento próprio na Constituição Federal que não
pode ser ignorado, em especial quando se analisa a hierarquia das fontes normativas.
De fato, o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais
em matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E não é à toa. É que em
um ambiente em que todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) têm competência e capacidade tributária ativa, a edição de normas gerais
não pode emanar de um desses entes (lei federal), devendo advir de norma especial com
caráter de legislação nacional, papel da lei complementar.
É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que pretenda
veicular norma geral em matéria tributária.
Assim, já causa estranheza que o legislador tenha pretendido o alcance que defende a
Recorrente por meio da edição de uma lei ordinária federal.
Vale lembrar, ademais, que o CTN possui regramento específico sobre a matéria,
estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas complementares
(das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos) exclui tão
somente a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo. Jamais o principal de tributo. Da mesma
forma, o artigo 146 do CTN traz regramento próprio sobre o efeito intertemporal da
introdução de novos critérios jurídicos – leia-se, nova interpretação – no processo de
constituição do crédito tributário.
Diante disso, dar ao artigo 24 da LINDB o alcance que a Recorrente pretende é, ao fim
e ao cabo, acreditar que lei ordinária federal poderia trazer uma espécie de exceção à
norma do artigo 100 do CTN, o que vai de encontro a regras básicas de interpretação
das normas em um sistema constitucional complexo como o brasileiro.
Na verdade, a análise mais detida do teor do artigo 24 da LINDB também leva à
conclusão de que ele não tem o alcance que a Recorrente pretende.
A começar pelo contexto em que tal norma foi editada, eis que a exposição de motivos
do projeto de lei indica que suas disposições tiveram como pano de fundo os processos
de controle das contratações públicas, em especial aqueles das instâncias de controle
dos gastos públicos, como o TCU e a CGU.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

Ademais, a análise do texto indica que o dispositivo se dirige-se à revisão de ato,
processo ou norma emanados da própria Administração, bem como de contrato ou
ajuste entabulados entre a Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento
fiscal, eis que lançamento não configura procedimento de “revisão”, uma vez que não
cuida de “revisar” a validade de quaisquer atos ou contratos da Administração.
Assim, o lançamento tributário não se ocupa da revisão de atos administrativos e jamais
declara a invalidade de ato ou de “situação plenamente constituída”. A entrega de
declaração pelo contribuinte, pelo que se opera o "autolançamento" ou o "lançamento
por homologação", não gera situação plenamente constituída, já que por definição a
apuração feita pelo contribuinte é sempre provisória e precária, sujeita a homologação
da autoridade competente, não havendo que se falar em "situação plenamente
constituída" antes da homologação (expressa ou tácita) pela autoridade fiscal.
Vale notar que dar ao artigo 24 da LINDB o alcance pretendido pela Recorrente em
nome da "segurança jurídica" acabaria por "engessar" o contencioso administrativo,
impossibilitando-o de evoluir com eficiência, retirando dos debates tributários a
tecnicidade da especialização dos Tribunais/Conselhos de Recursos Fiscais, que
diuturnamente lidam com casos que envolvem critérios contábeis, situações e
documentos específicos que o Poder Judiciário não tem condição (e nem estrutura) para
analisar, o que acabaria por aumentar a vulnerabilidade dos contribuintes trazendo, veja
só, insegurança jurídica.
Ante o exposto, oriento meu voto por rejeitar a preliminar de aplicação do artigo 24 da
LINDB ao caso em questão.

A matéria foi pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais por meio da Súmula CARF no 169, vinculante aos membros deste colegiado:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, o pleito do contribuinte não pode ser provido.

3.3
REAL ADQUIRENTE, EMPRESA VEÍCULO E SACRIFÍCIO ECONÔMICO
A autuação asseverou que a Real adquirente seria a COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO – CBD, que não teve seu acervo unido ao da Globex
(adquirida/incorporada em incorporação reversa), já que esta era a detentora original dos
recursos financeiros aportados na Mandala para a aquisição.
Alegou, na mesma toada, que a Mandala seria empresa veículo sem substância, e
que não sofreu sacrifício econômico, tendo sido constituída para viabilizar a dedução do ágio.

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

3.3.1 Efetivo sacrifício econômico:
O entendimento fiscal encampado pela autoridade julgadora a quo traz restrição
ausente dos instrumentos legais vigentes à época, qual seja, de que somente gera ágio a aquisição
paga em moeda corrente gerada internamente pela própria adquirente direta.
Este relator diverge dessa premissa. A restrição à forma de aquisição ou
pagamento, bem como à origem dos recursos não encontra na lei qualquer previsão, na realidade,
a Lei no 9.532/97 só faz menção à “participação societária adquirida com ágio ou deságio”,
mas não impõe qualquer restrição à forma de aquisição, quanto menos à forma de pagamento.
Seja o preço pago em moeda, como pressupõe o senso comum, seja ele pago em participações
societárias mediante a integralização em aumento de capital, ou ainda mediante a emissão de
ações contra o recebimento dos créditos emitidos em pagamento aos credores originais, que
foram cedidos para a controladora da Mandala, o sacrifício econômico existe.
Havendo pagamento que supere o patrimônio líquido atribuível à expectativa de
rentabilidade futura, permite-se o desdobramento do custo de aquisição segmentando o ágio, que
será dedutível a partir da confusão entre a adquirente detentora do ágio e a adquirida que permita
emparelhar as recitas futuras esperadas do investimento com os custos de sua aquisição.
Importa a assunção de sacrifício econômico pela adquirente (independentemente
da forma de materialização desse sacrifício), e não o desembolso direto de dinheiro, bastando
para a comprovação da assunção de tal sacrifício a emissão de ações entregues contra a entrega
de direitos creditórios detidos contra a Mandala.
A origem dos recursos e o caminho feito não têm o condão de eliminar o
sacrifício incorrido.
Sobre a origem dos recursos, notadamente da parcela paga em moeda corrente, é
irrelevante, até porque, extrapolada a tese fazendária, tornar-se-ia inadmissível a geração de ágio
em aquisição que tenha empregado recursos de sócios pessoas físicas aportados em aumento de
capital, porque, sob esta ótica enviesada, o real adquirente seria a pessoa física, que não pode
contabilizar nem deduzir ágio, quanto menos pode incorporar a pessoa jurídica ou ser por ela
incorporada.
A fiscalização parece ter vislumbrado especial óbice na parcela da operação em
que a Recorrente, detentora de direitos creditórios contra a Mandala, troca tais direitos
creditórios por ações da CBD a qual, por sua vez, com eles aumenta o capital da Mandala. Como
vimos acima, o sacrifício econômico é inconteste, pois houve assunção de dívida (frise-se, com
parte independente), que após cedida por seus detentores à CBD contra o recebimento de ações
desta, foi integralizada em aumento de capital da Mandala, ou seja, a Mandala originalmente
assumiu passivo com os sócios da investida e, ao fim e ao cabo, com seus próprios sócios (muito
embora este não seja exigível).
Consequentemente, assentado que houve sacrifício econômico da Mandala e
união de seu acervo com a Recorrente, mediante incorporação reversa daquela por esta, a
dedutibilidade do ágio deve ser chancelada.

Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

3.3.2 Simulação e empresa veículo
A acusação que agora merece atenção é a de constituição de empresa veículo
mediante simulação para viabilizar a dedução de ágio sem a união da “real adquirente” e da
investida.
O auto de infração de IRPJ indica como base legal o artigo 3° da Lei 9.249/1995,
artigos 249, I, 250, 251, 299, 324, §§ 2° e 4°, e 325 do RIR /99. A CSLL foi lançada como mero
reflexo com fundamento nos seguintes dispositivos: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art.
1o da Lei no 9.065/95, art. 2o da Lei no 9.249/95, art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no
9.430/96, art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08, e art. 28
da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Não se indicou se a revisão do lançamento se deu por aplicação do artigo 149,
VII, do CTN, do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ou eventual outra base legal, muito
embora a autoridade autuante tenha falado em simulação e ausência de “propósito societário”.
Penso ser este um vício suficiente para macular de nulidade o lançamento, já que a
capitulação legal que qualifica juridicamente os fatos deve ser indicada pela fiscalização por
atenção ao art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e a simulação não encontra
amparo em nenhum dos dispositivos indicados no Auto de Infração para qualificar a conduta.
De todo modo, no mérito o art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72 permite a
superação da nulidade, tanto porque a falta de indicação do enquadramento legal macula a
fundamentação jurídica e impede a manutenção do lançamento tal como está, quanto pelas
razões que passo a expor.
A alegação de simulação na realidade decorreu do incômodo da autoridade
autuante com as inconsistências nas justificativas extra tributárias alegadas pelo contribuinte para
a adoção da estrutura em análise. De fato o contribuinte foi bastante vago em suas justificativas,
alegando genericamente a existência de razões societárias e operacionais, tais como o interesse
em manter segregadas as linhas de negócios da CBD e da Globex, já que sua união, ao menos
naquele momento, seria demasiadamente onerosa, complexa e indesejada dos pontos de vista
societário, operacional e econômico.
Contudo, entendo que o Direito Brasileiro não possui uma norma tributária
antielisão nem figuras típicas (como exige a regra constitucional da legalidade) que permitam a
adoção de categorias do Direito estrangeiro (como propósito negocial, empresa veículo e real
adquirente) ou a análise econômica das operações para desconsiderar estruturas societárias lícitas
adotadas pelo contribuinte visando à economia fiscal. A requalificação jurídica dos fatos é
possível, mas a legislação pátria elege a simulação como mote de superação de estruturas
consideradas artificiais (art. 149, VII, CTN), e o parágrafo único do art. 116 do CTN (que
tampouco foi aventado pela autoridade autuante) trata de evasão fiscal (não de elisão), além de
depender de regulamentação específica para que seja aplicado, conforme bem decidiu o STF ao
julgar a ADI no 2.446.
Paralelamente à falta de previsão legal que dê respaldo à pretensão autuante, não
me parece ter sido a intenção legal (artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97) exigir do contribuinte
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

percorrer o caminho mais oneroso possível para a fruição do direito à dedução do ágio. Parece-
me mais harmônico com a fórmula tributária do aproveitamento fiscal do ágio introduzida pela
Lei no 9.532/97 como forma de regrar de maneira clara o tratamento do ágio e, assim, conferir
segurança jurídica para fomento das desestatizações e operações de M&A, interpretá-la como
mecanismo para permitir o confronto de despesas com receitas na apuração do resultado a partir
da confusão patrimonial entre investidora e investida1 (ou suas respectivas sucessoras),
atendendo ao matching principle e superando os efeitos da ausência, no sistema brasileiro, da
apuração consolidada dos balanços das empresas subsidiárias e sua respectiva
controladora (push down accounting). É o que nos ensina de maneira lapidar o voto do
Conselheiro Luiz Flávio Neto, proferido nos autos do Acórdão 9101-003.468.
Tampouco entendo ter sido a intenção manifesta no texto legal (artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97), que criou economia de opção sem demandar o respeito aos critérios
demandados pela fiscalização no caso sob exame, o enfrentamento do maior número possível de
entraves burocráticos para o aproveitamento fiscal do ágio, mas apenas a união não simulada da
investida e da investidora (ou sua sucessora) em que registrado o ágio originado em legítima
operação a mercado, para que se emparelhem a despesa incorrida (o ágio, o valor pago pela
expectativa de rentabilidade futura) e a própria rentabilidade futura pela qual se pagou o
sobrepreço. Nesse cenário, eventual adoção de estruturas e reorganizações societárias que se
valham de pessoas jurídicas transitórias para favorecer a união da investidora (ou sucessora)
detentora do ágio com a investida não devem obstar a dedução fiscal.
As ressalvas feitas ao raciocínio acima exposto encontram-se justamente na
simulação, mas que no meu sentir poderiam obstar o aproveitamento do ágio se a simulação da
qual se cogita estivesse relacionada ao surgimento do ágio, ou seja, se o ágio tivesse sido gerado
artificialmente, ou ainda se houvesse robustas provas de que a Mandala nunca existiu de fato e
nem possuía estrutura operacional compatível com os atos que se pretendia fossem por ela
praticados, sem olvidar do fato de que é mínima (senão virtualmente nula) a estrutura da qual
carece uma empresa existente de fato, mas constituída com o objetivo lícito de valer-se de
economia de opção (cf. o art. 2o, § 3o da Lei no 6.404/76) que portanto, por seus objetivos tanto
fiscais quanto extrafiscais lícitos, teria duração efêmera por prazo curto de tempo.
Valendo-me aqui de um exemplo recebido quando ainda nos bancos
universitários: se é estabelecido como critério material da hipótese de incidência tributária o ato
de “passar pela porta”, mas o contribuinte coloca sobre a porta uma placa escrito “janela” e, ao
passar por ela, diz tratar-se de uma janela, há simulação e o fato gerador ocorreu. Por outro lado,
se o contribuinte bom leitor do dispositivo decide escalar o muro, arranhar-se e então entrar pela
janela, terá arcado com os ônus de entrar pela janela e não praticará o fato gerador. Não há neste
ultimo caso simulação, mas adoção do modelo que, ao contribuinte, é mais interessante por
qualquer razão que lhe aprouver. Se prefere arranhar-se para não pagar, a escolha é dele, e se não
se arranha ao pular pela janela pois é alpinista hábil, tanto melhor para ele, mas não se pode dizer
haver simulação.
Transportando o exemplo tanto lúdico quanto a mim saudoso para o caso
presente, penso que constituição da Mandala para adquirir a Recorrente não é simulada e

1 AMARO, Luciano. Amortização fiscal do ágio por rentabilidade futura, in Direito, Economia e Política: Ives
Gandra, 80 anos do humanista. São Paulo : Ed. IASP, 2015, p. 719.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

encontra-se no campo das economias de opção e da liberdade de auto-organização do
contribuinte.
A alegada “simulação”, no caso presente, foi aventada pela fiscalização a partir de
elementos frágeis pelos quais se considerou a Mandala “empresa veículo” sem existência fática,
como a duração de cerca de 1 ano, a alegação de que teria na realidade ocorrido permuta de
ações entre a Globex e a CBD, e a alegação de que o passo a passo da operação revelaria que a
motivação para a estrutura adotada era eminentemente tributária.
Creio não ser possível falar em simulação nas situações em que o ágio
legitimamente gerado com efetivo sacrifício econômico é aproveitado após movimentos
societários estruturados de maneira a viabilizar sua dedução, incentivo cuja fruição foi
fomentada pelo Estado e deve ser garantido se respeitados seus requisitos legais, ainda que por
meio de reestruturações que viabilizem o aproveitamento do ágio com os menores impactos
burocráticos possíveis, por exemplo, elegendo sociedade intermediária que será responsável pela
aquisição da investida.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, depreende-se que a autoridade
autuante entendeu simulada constituição, em negócio jurídico que resultou em vantagens
tributárias, de pessoa jurídica de existência efêmera e cujos motivos não-tributários alegados
pelo sujeito passivo para a participação na operação não se revelaram suficientemente
congruentes com o resultado final dos atos praticados, e que por isso foi chamada de “empresa
veículo”.
Mas as constatações fáticas a partir das quais a autoridade inferiu que a Mandala
seria empresa veículo são insuficientes para chegar à conclusão pretendida pela autoridade
autuante, de que haveria simulação. O tempo de vida da sociedade pouco ou nada diz sobre seu
efetivo propósito, notadamente em reestruturações que envolvam grandes grupos nos quais a
constituição de empresa intermediária pode ter diversos fundamentos plausíveis, como a simples
intenção de evitar, naquele momento, todos os obstáculos burocráticos que a extinção por
incorporação acarreta em negócios em andamento com uma infinidade de contratos firmados,
notadamente em segmentos comerciais distintos.
Já a alegação de que o passo a passo da operação resultou em um controle direto
da Globex/Via Varejo pela CBD tampouco é causa para a desconsideração da operação para fins
fiscais. A alegação de que teria havido permuta de ações entre a CBD e a Recorrente é análise
fria da fotografia final, desconsiderando-se o filme pelo qual a Mandala juridicamente e
efetivamente praticou os atos inerentes à aquisição do investimento, sendo a pessoa jurídica que
assinou os documentos, assumiu juridicamente os encargos da transação e transmitiu
comunicados ao mercado.
Assim, julgo neste ponto procedente o Recurso Voluntário, na linha do que
decidiu a CSRF no Acórdão no 9101-006.287, em que se julgou em caráter definitivo a primeira
glosa do presente ágio, objeto do Processo no 10805.722537/2015-15.Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

GLOSA
DE
DESPESAS.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência
“razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal
indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico
tributário brasileiro atualmente em vigor.”

3.4
DEDUTIBILIDADE EM 60 MESES OU PELO PRAZO DE PROJEÇÃO DOS RESULTADOS FUTUROS
QUE ENSEJOU O PAGAMENTO DO ÁGIO?
A avaliação da Globex pelo método do fluxo de caixa descontado projetou e
trouxe a valor presente os resultados futuros esperados para um período 10 anos, razão pelo qual
a autoridade autuante entendeu que não seria possível deduzir o ágio assim determinado
integralmente em 60 meses, mas apenas em 120 meses.
O Acórdão Recorrido entendeu que não se pode exigir correspondência entre o
lucro previsto (rentabilidade futura adquirida) e aquele efetivamente verificado, mas que o
período para o qual se projetou lucros deve corresponder ao período em que o ágio é deduzido,
quando se projeta resultado por mais de 60 meses.
Houve, no entanto, voto divergente na DRJ para o qual a lei tributária optou por
estabelecer prazo mínimo para a dedução desvinculado do período de depreciação contábil
determinado pela Instrução CVM no 247/96.
Nesse sentido, vejamos o Acórdão no 9101-002.539, de 20 de janeiro de 2017, de
relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura, julgado por unanimidade de votos:
“Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ÁGIO. PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

PRAZO PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. MÍNIMO DE SESSENTA
MESES.
Redação do art. 7o, inciso III, da Lei no 9.532, de 10/12/1997, predica que
poderá ser amortizado o valor do ágio à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração, uma vez consumada a hipótese de
incidência que permite o seu aproveitamento. O dispositivo estabelece, de
maneira direta, um limite quantitativo (1/60 do valor total da despesa), e de
maneira indireta, um parâmetro temporal (se o valor não pode exceder a 1/60
por mês, então a despesa não poderá ser amortizada em menos de 60 meses). A
utilização da expressão "no máximo" indica que o diploma legal não proíbe
que a despesa seja amortizada em prazo superior a 60 meses.
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO
NORMATIVA DE ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a
despesa de ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa
expedida por órgão regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar
no prazo de concessão. Pode a empresa manter contabilidade empresarial
para atender órgão regulador e contabilidade fiscal para atender o
interesse do Fisco. Instrução normativa de órgão regulador não o condão de
vincular a pessoa jurídica para fins fiscais porque não é norma complementar
expedida pela administração tributária nos termos do art. 100 do CTN.” (g.n.)

Entendo neste ponto que também assiste razão ao Contribuinte. De fato não há
amparo legal para se vincular o prazo de dedutibilidade ao número de anos considerado pela
avaliação econômica que embasou a precificação do empreendimento adquirido, ainda que a
regulamentação societária determine que para tais fins os registros contábeis devam seguir outra
lógica.
O art. 7o, III da Lei no 9.532/97, ao usar o vocábulo “poderá” facultou ao
contribuinte amortizar o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura à razão de no
máximo 1/60 avos ao mês, permitindo dedução em prazo maior (o que pode ser interessante para
evitar a formação de prejuízo fiscal e sujeição à trava dos 30%), mas não a obrigando. Trata-se
de safe harbour legal.

“III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)”
A Instrução CVM no 247/96, por sua vez, não atribui efeitos tributários à dedução
do ágio, mas apenas estabelece diretrizes para que as demonstrações contábeis da entidade
reflitam idealmente, perante o mercado de valores mobiliários, o período pelo qual se espera que
aquele bem ou direito gere resultados futuros para a entidade. É mais um dos tantos
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

distanciamentos entre contabilidade e tributação, neutros tributariamente em virtude do Regime
Tributário de Transição que então vigia (Lei no 11.941/2009).
Pelo exposto, neste ponto também entendo que a dedução do ágio não pode sofrer
limitação.

3.5
ALOCAÇÃO DO ÁGIO: HÁ SUBSIDIARIEDADE DO FUNDAMENTO EM EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA?

O Acórdão Recorrido considerou que não se pode alocar todo o ágio pago à
expectativa de rentabilidade futura, devendo-se primeiro alocar parcela a título de ativos
intangíveis e reavaliação de ativos imobilizados, sendo que os intangíveis “Marca Ponto Frio e
Pontofrio.com” encontravam-se quantificados nas demonstrações financeiras do ano de 2010 da
CBD, momento em que, com a incorporação da Mandala, a CBD já era a controladora direta da
Recorrente.
Alega-se, portanto, que tais ativos deveriam ter sido avaliados a mercado no
momento da aquisição e apenas o restante seria ágio por expectativa de rentabilidade futura,
muito embora o Acórdão Recorrido reconheça que “até a edição do CPC 15, a normatização
contábil para fins societários não determinava a forma de cálculo do ágio por rentabilidade futura
e a consequente ordem de alocação”.
Por fim, alega que o laudo utilizado não fez tal alocação e nem mesmo especificou
que o ágio seria por expectativa de rentabilidade futura.
O art. 20, incisos I e II, do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei
12.973.2014), determinava o desdobramento do preço pago em apenas dois elementos, valor de
patrimônio líquido e ágio ou deságio consistente na diferença entre o custo de aquisição e o valor
do patrimônio líquido. Vejamos:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.”

A Lei não previa critérios de alocação a cada uma das possíveis justificativas para
o ágio pago, mas apenas previa em seu §2o os possíveis fundamentos para o pagamento do ágio.
O §3o do mesmo artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77 (redação anterior à Lei
12.973.2014), prescreve que o ágio desdobrado por ocasião da aquisição de participação
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

societária, com justificativa no valor de mercado dos bens do ativo ou na expectativa de
rentabilidade futura da investida, “deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração”. O dispositivo legal não prevê nenhuma forma
específica de demonstração do ágio, nem fixa de maneira detalhada seu conteúdo.
Tampouco a Lei 6.404, a Lei 9.532/97 e o Decreto 3.000/99 (antes das alterações
introduzidas pela Lei n. 12.973), previam qualquer requisito formal específico para a
demonstração do ágio, de maneira que o contribuinte está legitimado a fazer a prova da maneira
que melhor lhe aprouver, valendo-se daquelas admitidas ou não vedadas em Direito.
Os artigos 107, 212, 226 do Código Civil e 332 do CPC/73, por sua vez
confirmam a amplitude dos meios de prova admitidos em Direito.

Código Civil

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais,
e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.

Código de Processo Civil de 1973)

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa.

E na ausência de norma específica em sentido diverso, o princípio da Verdade
Material demanda a prevalência da realidade, de maneira que a “demonstração” pode ser feita
segundo critérios de conveniência do Contribuinte, como bem sintetizou o Conselheiro Luiz
Flávio Neto ao relatar o Acórdão CARF no 9101-003.468.
Sob essa ótica, notadamente em um cenário de negociação entre partes
independentes sobre cuja idoneidade não se coloca dúvidas, a documentação apresentada
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

pelo contribuinte é prova suficiente da existência do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, sendo notável a presença de laudo de avaliação contemporâneo à operação que
inquestionavelmente avaliou o investimento feito sob a metodologia do fluxo de caixa
descontado, que, muito embora comporte variações a depender das premissas técnicas e
negociais adotadas, precipuamente busca a avaliação do investimento à luz das expectativa de
rentabilidade futura valorada e trazida a valor presente.
Como vimos acima, nos diplomas vigentes à época, inexistia previsão legal para
que a alocação do ágio à expectativa de rentabilidade futura fosse subsidiária às demais hipóteses
exemplificativas listadas pelo parágrafo 2o do art. 20 do Del. 1.598/77. Como aponta o
doutrinador Ricardo Mariz do Oliveira, o dispositivo prestava-se apenas a indicar algumas das
possíveis justificativas para o ágio, dando liberdade ao contribuinte para aloca-lo segundo as
intenções motivadoras da operação:

“‘Dentre os seguintes’ significa haver múltiplas possibilidades variáveis de caso
concreto para caso concreto, sem precedência de qualquer das hipóteses. Aliás, não
deixa de ser curiosa a preferência por uma ordem que começaria pela última hipótese
da lei, prosseguiria voltando à primeira e finalizaria passando para a segunda.” 2

A ausência de ordem preferencial de alocação é acertada, já que a fundamentação
do ágio pago é elemento subjetivo do comprador, variável a depender dos destinos pretendidos
para o investimento, muito embora tal elemento subjetivo deva ser demonstrado para fins de
justificar a contabilização e viabilizar a dedução, como bem fez o contribuinte por meio do
Laudo apresentado que indubitavelmente precificou o negócio com base no valor presente da
expectativa de rentabilidade futura projetada para o negócio adquirido. É o que leciona Luís
Eduardo Schoueri:

“Nos casos e que o comprador paga o ágio com o fundamento na rentabilidade
futura da investida (e é bom lembrar que a moldura legal exige que se escolha
uma fundamentação para o ágio), não se cogita investigar o valor que poderia
receber ao alienar um ou outro bem da empresa. Pelo contrário, tal fundamento
pressupõe que o investimento não será desfeito, já que o lucro será obtido não com
sua realização, mas com a rentabilidade futura da investida22.
Entende-se, portanto, que o investimento pago com ágio que se fundamente no inciso
II do parágrafo 20 do art. 385 do RIR/1999 terá continuidade de modo a gerar lucros
para o investidor.
Na rentabilidade futura, os bens do ativo da controlada ou coligada já não mais
são considerados a partir de seu valor isolado, como na hipótese do inciso I, nem
tampouco se considera apenas a capacidade abstrata de gerar lucros, de um
modo geral (inciso III); o que se tem é, antes, uma remuneração, ao vendedor,

2 Ricardo Matiz de Oliveira, "Questões atuais sobre o ágio-Ágio interno – Rentabilidade futura e intangível -
Dedutibilidade das amortizações - As inter-relações entre a Contabilidade e o Direito". In: Roberto Quiroga
Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes (coords.). Controvérsias juridieo-contábeis (aproximações e distanciamentos
2° vol., São Paulo, Dialética, 2011, pp. 212-232 (219).
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

por conta de lucros que o empreendimento deve gerar, devidamente
quantificados.
A evidência de que a fundamentação do ágio está na rentabilidade futura se
encontra quando se fazem projeções de receitas, custos e despesas, trazendo tais
montantes a valores presentes e aplicando-se considerações como custo de
oportunidade ou remuneração de investimento, a fim de se apurar a lucratividade
esperada.
(...)

“A inexistência de forma legal prevista para a comprovação da fundamentação
traz, ainda, outro corolário: não cabe à autoridade fiscal questionar a
metodologia adotada pelo avaliador. Realmente fosse o ágio dependente de um
laudo, então o acerto deste seria condição para que se concordasse com sua
contabilização. Ou seja: a dedutibilidade dependeria da comprovação de que
efetivamente a empresa era rentável. Diante da falta daquela exigência, o papel do
laudo passa a ser, exclusivamente, comprovação da fundamentação (aspecto
subjetivo) de seu pagamento. Se o avaliador fez um bom trabalho, ou se sua
metodologia não foi a mais adequada, tudo isso se torna irrelevante.

(...)

Importa apenas saber se o laudo embasou a decisão do comprador, i.e., se o
comprador, no momento do pagamento do ágio, considerou o laudo e suas conclusões.
Mais uma vez: o que se busca é o fundamento da decisão do comprador, não o acerto
daquela decisão. Não interessa saber se a empresa era rentável de fato, mas se o
comprador, ao pagar o ágio, acreditava na existência da rentabilidade futura.” 3

Também não se poderia exigir do Contribuinte a elaboração e apresentação de
laudo de avaliação de valores contábeis do acervo líquido da sociedade investida, devidamente
comprovado por seu balanço patrimonial. A necessidade dessa modalidade de laudo passou a
existir apenas com as alterações promovidas na legislação pela MP 627/2013, posteriormente
convertida na Lei no 12.973/2014.
No caso concreto, o laudo de avaliação dá conta de esclarecer que o montante
pago encontrava justificativa na expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, tendo
sido esta a motivação do comprador, o que sustenta a alocação do ágio adotada pelo
Contribuinte, afastando este fundamento da autuação.
Já o valor do ágio propriamente dito encontra-se devidamente demonstrado
matematicamente e respaldado na documentação acostada aos autos, não tendo sido questionado
pela fiscalização senão sob a ótica da ausência de demonstração de que seria integralmente
alocável à expectativa de rentabilidade futura.
Como vimos acima, esta exigência não se sustenta pois a legislação vigente à
época preocupava-se com a motivação do comprador ao pagar pelo ágio, que no caso se encontra
devidamente demonstrada. O comprador pagou pela expectativa de rentabilidade prevista para o

3 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias: aspectos tributários. São Paulo, Dialética, 2012,
pp. 33 a 37.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

empreendimento, a demonstração arquivada comprova tal motivação e qualquer exigência de
alocação residual do ágio pago à expectativa de rentabilidade futura não encontrava amparo
legal.
3.6
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À DEDUÇÃO DO ÁGIO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL

A Recorrente assevera que ainda que seja mantida a glosa de despesas com ágio
relativamente ao IRPJ, a restrição não se aplica à CSLL.
Relativamente à CSLL, penso que a dedutibilidade também se encontra
assegurada pela legislação, sob a especial fundamentação de que as limitações à dedutibilidade
do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo, por outro lado,
qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 7.689/88 em
tão astuta quanto maquiavélica manobra política visando a segregar parte da arrecadação federal
de maneira tal que não fosse repartida com os demais entes federados (Art. 159 da Constituição
Federal). Reduziu-se a alíquota do IRPJ e criou-se a CSLL. Assim como Eva, fruto de uma
costela de Adão, pode-se dizer que a CSLL deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu vida
própria resguardando sua autonomia.
A base de cálculo da CSLL foi prevista pelo art. 2o da Lei no 7.689/88, tendo
passado por significativas alterações introduzidas pela Lei no 8.034/90, que exacerbou a
especificidade de sua base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da CSLL foi
definida pelo art. 2o como o valor do resultado (contábil) do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda. As alterações promovidas pela Lei no 8.034/90 deram maior concretude à sua
base, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Vejamos as previsões
introduzidas no §1o de sua alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
“c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no
8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela
Lei no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-
base. (Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)”
Nos itens 1 e 4, previu-se que eventuais variações do valor do patrimônio
líquido (e somente dele) que implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de
Equivalência Patrimonial (Art. 248 da Lei no 6.404/76) seriam fiscalmente neutras também para
a apuração da CSLL. Não pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago
a título de ágio, pois este é imutável, já que se consubstancia no montante pago excedente ao
patrimônio líquido no momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira
apartada conforme determinação do art. 20 do Decreto-lei no1.598/77.
Afirmar, portanto, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, é desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio líquido
com o sobrepreço, a ele excedente, é, na essência, assumir a falta de compreensão do conceito
mais rudimentar de ágio.
Anos depois, sobreveio a Lei 8.981/95, que teve sua redação alterada pela Lei no
9.065/95, restando seu artigo 57 da seguinte maneira
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)”
O dispositivo, muito embora traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento (portanto, quanto ao vencimento, pagamento, período e dinâmica de
apuração), ressalva que tais aproximações não avançariam sobre o critério quantitativo da regra
matriz de incidência tributária, asseverando restarem mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, salvo alterações pontuais expressas nessa mesma lei.
Deixou-se claro para além de qualquer dúvida minimamente razoável, a
autonomia do critério quantitativo de cada um desses tributos.
Essa autonomia foi novamente reafirmada pela primeira parte do art. 13 da Lei no
9.249/95, curiosamente ao aproximar as bases de cálculo de ambas por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do art. 47 da Lei no 4.506/64:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela
pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras:
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta
corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar
integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não
distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por
ato formal de órgão competente da União.” (grifo nosso)
Tamanho esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre o IRPJ e a CSLL confirma a ausência de plena identidade entre ambos os tributos,
notadamente quanto ao seu critério quantitativo. Muito embora ambos partam do lucro líquido
contábil para sua apuração, cada qual sofre adições e exclusões próprios.
Analisando, sob este arcabouço, o Decreto-lei no 1.598/77, verificamos que seu
artigo 25, na redação então vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da
determinação do lucro real (base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base
de cálculo da CSLL. A previsão também confirma que, não fosse a ressalva ali prevista, tratar-
se-ia de despesa a priori dedutível.
“Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto
no
artigo
33. (Redação
dada
pelo
Decreto-lei
no
1.730,
1979) (Vigência)” (grifo nosso)
Ao seu turno, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, III da Lei no 9.532/97
faz referência unicamente ao Lucro Real, justamente porque somente a ele se aplicava a restrição
do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77.
Por fim, é pertinente enfrentar o argumento de que o inciso III do art. 13 da Lei n
9.249/95 impediria a dedução das despesas de amortização para a apuração da base de cálculo da
CSLL. O argumento, parece-me, decorre da leitura parcial do inciso, que em sua parte final
contém ressalva permitindo a dedução — respeitadas as regras gerais do artigo 47 da Lei no
4.506/64 — das despesas correspondentes a quotas de amortização de bens móveis (como as
participações societárias) intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços.
A ressalva, aplicável ao caso em questão, refuta o argumento e confirma decorrer
a dedutibilidade do ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, de sua natureza de
despesa com a aquisição de uma expectativa rentabilidade futura, dedutível a partir da
consolidação da entidade que nele incorreu, com a entidade de onde advirão tais potenciais
resultados futuros (matching principle). Afasta, também, a comum assertiva de tratar-se de
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720013/2020-35

benefício fiscal, permitindo que o sobrepreço, como despesa, seja confrontado com as potenciais
receitas futuras que lhe deram causa.
Entendo, portanto, procedente o Recurso Voluntário também relativamente à
dedutibilidade da o ágio para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

4
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 2060
DF CARF MF
Original